Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A receptação é delito acessório, que pressupõe a prática de um crime anterior, sendo indispensável a comprovação da origem criminosa do bem.
2. Havendo dúvidas razoáveis acerca do elemento subjetivo do tipo exigido para a caracterização do ato infracional análogo ao crime de receptação, resta enfraquecido um possível decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Deve ser absolvido quando as circunstâncias fáticas evidenciam a insuficiência probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem e quando não há crime anterior sequer mencionado.

4. Recurso conhecido e provido.